Tribunal: TJDFT
Processo: 0749791-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749791-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que determinou o prosseguimento da execução extrajudicial objeto dos autos de origem e a realização de medidas constritivas. Por meio da petição de ID n.o 26985735, a agravada informou que as partes celebraram acordo nos autos de origem e postulou o reconhecimento da perda do objeto do recurso. Intimada, a agravante reconheceu a existência da transação e postulou o reconhecimento da perda do objeto. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A celebração de transação nos autos de origem implica a perda do objeto do recurso. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2021 10:06:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator